Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713331-88.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES APELADO: OTAVIANO BRANDAO DA ROCHA, VERA LUCIA CORADO GUEDES DA ROCHA DECISÃO HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO Defiro o pedido de habilitação do Espólio de José Eduardo Guimarães Alves (CPC/2015 110), conforme requerido na petição de ID 23870547. À Secretaria da 4a Turma Cível para que proceda às devidas retificações nos autos e comunicações. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator